Tribunal: TJSP
Processo: 2092745-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial – Insurgência contra decisão que determinou a produção de prova pericial contábil diante da complexidade dos cálculos - Cabimento - Divergência expressiva entre as partes a respeito do valor remanescente a ser pago à exequente/agravada – Poder inerente ao Magistrado de determinar a realização de prova na condução do processo, de ofício,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial – Insurgência contra decisão que determinou a produção de prova pericial contábil diante da complexidade dos cálculos - Cabimento - Divergência expressiva entre as partes a respeito do valor remanescente a ser pago à exequente/agravada – Poder inerente ao Magistrado de determinar a realização de prova na condução do processo, de ofício, inclusive a conferência contábil na fase executória – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.